Tribunal: TRF3
Processo: 0001220-80.2015.4.03.6113
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
4/283)

0001220-80.2015.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72620

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 2o DA LEI N.o 8.137/1990. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.

- Impertinente a alegação de que a inicial acusatória teria ofendido, maculado ou dificultado o exercício constitucional do direito de defesa (assegurado a todo e qualquer acusado sob o pálio do devido processo legal e de seus corolários - ampla defesa e contraditório), pois de sua simples análise verifica-se quais imputações são impingidas à ré, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo (com todas as peculiaridades que este feito contém), adimplindo, assim, ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. A exordial narra com clareza a prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, relatando que a acusada teria omitido ao Fisco rendimentos auferidos no exercíc

Inteiro teor:
4/283)

0001220-80.2015.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72620

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 2o DA LEI N.o 8.137/1990. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.

- Impertinente a alegação de que a inicial acusatória teria ofendido, maculado ou dificultado o exercício constitucional do direito de defesa (assegurado a todo e qualquer acusado sob o pálio do devido processo legal e de seus corolários - ampla defesa e contraditório), pois de sua simples análise verifica-se quais imputações são impingidas à ré, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo (com todas as peculiaridades que este feito contém), adimplindo, assim, ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. A exordial narra com clareza a prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, relatando que a acusada teria omitido ao Fisco rendimentos auferidos no exercício de sua profissão de dentista, declarando às autoridades fazendárias, nos anos-calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010, por meio de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, valores inferiores aos efetivamente cobrados de seus pacientes. O fato culminou na sonegação de R$ 121.293,69 (cento e vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), e na lavratura do Auto de Infração cujo crédito tributário apurado foi de R$ 393.414,87 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos), já incluídos juros de mora e multa. Além disso, há suficiente qualificação da denunciada na peça acusatória.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 2o da Lei n.o 8.137/1990 considerando que a denúncia descreveu fato que efetivamente causou prejuízo ao erário, tendo havido inscrição em dívida ativa do crédito tributário.

- A materialidade delitiva tratada nestes autos restou demonstrada por meio do Procedimento Administrativo Fiscal n.o 0812300-2012-00446-0 realizado pela Receita Federal e os documentos que o acompanham, sobretudo pelo Auto de Infração e constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24, documentos tais que são hábeis a comprovar a prática delitiva imputada na inicial.

- Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade do crime acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário e da cópia do Procedimento Administrativo Fiscal, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto se cuidam de atos administrativos.

- A autoria, igualmente, restou consolidada na ré. Com efeito, em se tratando de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a apuração do valor devido é obtida com base nas informações constantes da Declaração de Ajuste Anual, cuja responsabilidade é do contribuinte. E, no caso dos autos, as declarações anuais foram apresentadas pela acusada informando ao Fisco rendimentos inferiores aos efetivamente auferidos.

- Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo se comprovar que houve intenção em sua conduta. Portanto, sendo a acusada a responsável pelas declarações de seu imposto de renda anual, agiu deliberadamente ao omitir informações ao Fisco, o que culminou na supressão de imposto de renda pessoa física.

- À míngua de recurso acerca do tema e tendo em vista a utilização dos critérios legais e a devida atenção ao princípio da individualização da pena, fica mantida a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como o pagamento de 35 dias-multa no valor unitário de um décimo do salário.

- No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por duas prestações pecuniárias, em que pese a dissonância entre o que foi estabelecido pelo Juízo a quo e o entendimento desta E. Décima Primeira Turma, no sentido de que a aplicação de penas alternativas diversas melhor atenderia à substituição da pena corporal a que se propõem, sobretudo tendo em conta o princípio de individualização da pena, nada há a ser alterado ante o recurso exclusivo da Defesa.

- Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO à Apelação da ré, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.